Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-97.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O § 2o do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória.
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-97.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFFAEL PERES BANDEIRA - CPF: 029.081.441-31 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), ADENIL PERES BANDEIRA - CPF: 769.234.951-72 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (APELADO), ZENAIDE MARIA PERES - CPF: 182.050.201-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIL PERES BANDEIRA - CPF: 769.234.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000564-97-2021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: RAFFAEL PERES BANDEIRA E OUTROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que na
Ação de Arrolamento Sumário
ajuizada pelos herdeiros julgou procedente o pedido formulado extinguindo o feito com resolução de mérito
homologando a partilha na forma descrita no ID 66217772 relativa ao bem deixado pelo de
cujus
,
ressalvado erros, omissões

ou eventual erro de terceiros. Determinou que

que após o transito em julgado seja certificado e lavrado o formal de partilha, expedindo-se os alvarás referentes aos bens deixados e as rendas por eles abrangidas, bem como seja oficiado à Procuradoria da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para os fins disposto no artigo 659, § 2o do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que é necessária a reforma da sentença aduzindo que não foi concedido ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar previamente a prolação da sentença, sendo que o artigo 722 do CPC, estabelece que em se tratando de processo de jurisdição voluntária a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada.

Sustenta a necessidade de suspensão do processo até a decisão definitiva acerca da tese cadastrada, conforme Tema 1.074 do STJ,
que trata da necessidade de comprovar no arrolamento sumário o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis como condição para a homologação da partilha ou expedição da

carta de adjudicação
na forma dos artigos 192 do CTN e 659 § 2o do CPC.

Pretende a antecipação de tutela para dar efeito suspensivo ao recurso, uma vez que já foi determinado expedição dos documentos necessários para ultimação do arrolamento sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio ou juntada de ato declaratório de isenção.

Assevera que não é permitido que o arrolamento seja encerrado sem a prévia comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre o espólio, conforme artigos 1.031, § 2o e 1.036 § 5o do CPC, argumentando que o artigo 659, § 2o do CPC deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 5o do mesmo Codex que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o recurso não deve ser provido haja vista a desnecessidade de comprovação do pagamento do questionado tributo conforme artigo 659 § 2o do CPC, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Recurso foi distribuído por sorteio à 2a Câmara de Direito Privado
, sendo redistribuído nos termos da Consulta 96993-98-2018 a uma das Câmaras de Direito Público.

Foi colhido o parecer

da Procuradoria Geral de Justiça ID 136696710 que manifestou

conforme ID 143628693 pela ausência das hipóteses legais para sua intervenção no feito.

Constata-se que na decisão ID 146919194 foi proferido despacho determinando
a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Privado
ao fundamento de que
a natureza da demanda é de natureza de direito privado
, sobrevindo a redistribuição do feito para Câmara de Direito Privado.

Neste interregno a parte juntou petição e comprovante do recolhimento (pagamento do ITCD e ITCDM ID 150064663, 1500646665 e 150064672
, pleiteando o reconhecimento de perda do objeto do recurso.

O feito ficou sobrestado aguardando o julgamento do conflito negativo de competência
n. 1007866-59-2023, conforme Certidão ID 168620667, que
foi julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que por unanimidade julgou procedente o conflito reconhecendo que a discussão acerca da necessidade de quitação do ITCDMD antes da prolação da sentença é matéria eminentemente de direito privado
, já que o que se discute em tais hipóteses é o dever de quitar o imposto em momento prévio ou posterior a sentença de partilha
reconhecendo a competência da Câmara de Direito Privado,
ocorrendo a redistribuição do feito a esta Relatora.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023